Tribunal: STF
Processo: HC 217335
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 752.520/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 486 dias-multa, ante a prática do crime previsto nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Redimensionou a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma insubsistentes as premissas pelas quais afastada a sua incidência, por sustentar a apreensão de quantidade não expressiva de drogas e impossibilidade de ações penais em cursos servir como único vetor. Alega ausência de elementos que demonstrem habitualidade delitiva.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, o reconhecimento da referida causa de diminuição, no seu patamar máximo.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 08/09/2022, revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 09/03/2022.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifos nossos).



    10. Acrescente-se que a atuação originária desta Suprema Corte, ausente decisão colegiada do STJ, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ademais, observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 09/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 30/06/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator